Tribunal: TJSP
Processo: 0010986-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996 Voto no 15982
1
Registro: 2021.0000020222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010986-37.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DAVID DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram em parte do agrave, no tocante ao pleito de análise e concessão da
progressão de regime e, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso interposto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996 Voto no 15982
2
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996
Comarca: Marília
Agravante: David da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15982
Agravo em execução. Pleito de progressão de regime.
Exame criminológico determinado pelo juízo a quo.
Realização que fica a critério do juiz da execução.
Impossibilidade de análise quanto ao pleito da progressão,
sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por DAVID DA
SILVA contra a r. decisão de fls. 27/28, que indeferiu a progressão de regime de
cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
O agravante sustenta que é cabível a progressão de regime,
aduzindo que restaram preenchidos os requisitos legais, sendo desnecessária a
realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (fls. 01/13).
Contraminutado o recurso (fls. 33/39), o Parquet pugna pelo
não provimento do recurso, mantida a decisão (fls.40), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 53/56).
É o relatório.
De início, observe-se que não se pode analisar neste momento
o preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da progressão do
agravante ao regime semiaberto, pois, como bem mencionado pelo d. Promotor de
Justiça e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, acarretaria em supressão de instância,
considerando-se que o magistrado a quo, em sua decisão de fls. 27/28, não apreciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996 Voto no 15982
3
tais questões, apenas determinando a realização de exame criminológico.
De se destacar que cabe ao juiz da execução, caso considere
necessário, a determinação da realização do exame criminológico. Se da análise dos
elementos apresentados não pôde firmar sua convicção acerca do cabimento da
progressão de regime, nada obsta que imponha seja realizado mencionado exame.
Ademais, a decisão proferida às fls. 27/28 foi devidamente
fundamentada e justificou a necessidade do exame criminológico.
Por tudo isso, o magistrado não se sentiu apto a analisar e
deferir a progressão ao regime semiaberto sem que fosse realizado o exame
criminológico, e, como é ele o destinatário da prova, sua decisão deve aqui ser
respeitada.
Ressalta-se que, de fato, a realização de exame criminológico
para crimes não hediondos não é obrigatória, contudo, se as peculiaridades do caso
concreto indicarem que sua realização é necessária, poderá sim ser exigido. Foi isso
que se deu na situação do agravante.
Dispõe a Súmula 439, do C. Superior Tribunal de Justiça que:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada”.
Ainda, ensina Celso Delmanto:
“O sentenciado que preenche os pressupostos necessários à
progressão de regime possui direito subjetivo à sua
concessão, sendo facultado ao juízo das execuções
criminais determinar a realização do exame criminológico,
tendo em vista a singularidade do caso concreto. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996 Voto no 15982
4
exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio
nas peculiaridades da causa e no comportamento
carcerário do sentenciado. A gravidade abstrata do delito,
dissociada de elementos concretos, per si, não é suficiente
para justificar a necessidade do exame criminológico, pois
não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do
condenado, tampouco seu comportamento dentro do
sistema penitenciário”. (Código Penal Comentado. 8a Ed.
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 223).
Neste sentido:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
LEI
10.792/03.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão
de direito tratada neste writ diz respeito à fundamentação
da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional
do paciente baseado em exame criminológico desfavorável.
2. Esta Corte tem-se pronunciado no sentido da
possibilidade de determinação da realização do exame
criminológico “sempre que julgada necessária pelo
magistrado competente” (AI-AgR-ED 550735-MG, rel.
Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008). 3. O art. 112 da LEP
(na redação dada pela Lei 10.792/03) não veda a realização
do exame criminológico. No mesmo sentido: HC 96.660/RS,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 21.08.2009;
e HC 93.848/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma,
DJe 19.12.2008. 4. A noção de bom comportamento, tal
como prevista no art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei
10.792/03), abrange a valoração de elementos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996 Voto no 15982
5
podem se restringir ao mero atestado de boa conduta
carcerária. 5. O pedido de livramento condicional foi
indeferido com fundamento em elementos concretos e
específicos, que demonstram a inconveniência do benefício
pleiteado e, por conseguinte, a inexistência do alegado
constrangimento ilegal. 6. Habeas corpus denegado.
(STF. HC. 105.912/RS. Rel. Min. Ellen Gracie. 2a Turma.
Julg. 05.04.2011).
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA
FINS
DE
PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
10.792/2003.
EXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Conforme entendimento firmado
neste Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n.
10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa
a realização de exame criminológico para a aferição da
personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado.
Precedentes. 2. Na linha dos precedentes deste Supremo
Tribunal posteriores à Lei n. 10.792/2003, o exame
criminológico, embora facultativo, deve ser feito por
decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos
motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do
caso concreto, ele seria necessário, como se tem na espécie.
3. Ordem denegada. (STF. HC 104.755/SP. Rel. Min.
Carmen Lúcia. 1a Turma. Julg. 05.04.2011).
Como já tratado, a decisão do juiz das Execuções foi
devidamente fundamentada, razão pela qual fica indeferido o pleito do agravante.
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0010986-37.2020.8.26.0996 Voto no 15982
6
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE EM PARTE DO
ABGRAVE, no tocante ao pleito de análise e concessão da progressão de regime e,
na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto.
Reinaldo Cintra
Relator